Tribunal: STF
Processo: RE 1596658
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 8):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. UTI AEROMÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CORREÇÃO DE DRENAGEM ANÔMALA TOTAL DE VEIAS PULMONARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 2. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988). 3. A existência de documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete a parte autora, bem como a impossibilidade de realização do seu tratamento médico no Estado do Acre, impõe a manutenção da sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico hospitalar fora do domicílio (TFD), abrangendo todas as despesas decorrentes, inclusive o transporte aeromédico e estadia do postulante e acompanhante. 4. Possibilidade de condenação da União em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública da União após a EC 80/2014, tendo em vista a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da DPU. Precedentes do STF e deste Tribunal; pelo menos até eventual entendimento em contrário, considerando a reabertura da discussão pelo STF no RE 1140005/RJ, submetido à repercussão geral. 5. Apelações e remessa necessária a que se nega provimento. 6. Honorários advocatícios majorados, em desfavor da União, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixados na sentença por juízo equitativo, para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 19).
No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, a UNIÃO aponta violação aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, bem como ao Tema 793/STF, ante a ausência de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável.
Nessa linha, afirma que “caberia a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Doc. 23, fl. 11).
Sustenta, por outro lado, afronta ao art. 134, §2º, da CF/1988, tendo em vista a impossibilidade de condenar a UNIÃO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 
Ato contínuo, determinou-se o sobrestamento do RE quanto ao Tema 1002/STF (Doc. 27).
Remetidos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793/STF, o acórdão anteriormente prolatado foi mantido ao fundamento de que “é válida a condenação solidária de todos os entes federativos à prestação do tratamento médico requerido nos autos, conforme o entendimento firmado pelo STF. O direcionamento do cumprimento e a compensação financeira entre os entes deverão ser observados em momento processual oportuno, sem prejuízo do direito da parte autora ao tratamento de sua saúde” (Doc. 30, fl. 6).
Em juízo de admissibilidade (Doc. 33), o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF. 

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esses graves óbices, o presente recurso não teria sucesso, já que o objeto da controvérsia não reside na correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, mas em mera discordância do recorrente em relação à conclusão das instâncias de origem quanto ao ente público responsável pela obrigação em tela.

No caso concreto, trata-se de demanda, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ABRAÃO CARNEIRO OLIVEIRA – menor representado por seu genitor Marcos Antônio do Nascimento Oliveira – em face da UNIÃO e do ESTADO DO ACRE, por meio da qual pleiteia o deslocamento via transporte aeromédico para fins de tratamento médico-hospitalar fora do domicílio (TFD), bem como o custeio de todas as despesas decorrentes, incluindo transporte e estadia tanto do postulante, quanto de acompanhante.
Segundo consta da sentença, a parte autora foi transferida para o Estado de São Paulo, e a cirurgia, realizada.
No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
O Tribunal de origem manteve a sentença que, com base na solidariedade fixada no Tema 793/STF, julgou procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade da UNIÃO e do ESTADO DO ACRE no fornecimento do tratamento médico-hospitalar fora do domicílio (TFD), abrangendo todas as despesas decorrentes, inclusive o transporte aeromédico e estadia do postulante e acompanhante.
A argumentação desenvolvida no presente Recurso Extraordinário, no sentido de que (...) “na organização descentralizada vigente, não cabe à União prestar diretamente serviços de saúde (...) mas apenas (...) financiar os programas e repassar os recursos financeiros aos Estados e Municípios” (Doc. 23, fl. 6); e (b) eventual ressarcimento entre os entes demandados deve ocorrer na via administrativa (Doc. 23, fl. 9) está em conformidade com a solução conferida pelas instâncias de origem à presente controvérsia, ou seja, a execução da obrigação pelo ente estadual e posterior repasse de recursos financeiros pelo ente federal conforme as regras administrativas.
Ainda que se reconheça a “desnecessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação na qual se pleiteia a realização de tratamento médico de média ou alta complexidade” (ARE 1572589/RN, de minha relatoria, Dj 19/10/2025), por se tratar de obrigação cuja execução, em regra, incumbe aos entes estaduais ou municipais, a responsabilidade solidária reconhecida no julgamento do Tema 793 da repercussão geral não impede sua manutenção no polo passivo, seja para responder subsidiariamente pela execução da obrigação, ou para fins de condenação ao ressarcimento dos demais entes conforme as regras de divisão de competência do SUS, já que, conforme admite a recorrente, incumbe à UNIÃO financiar os programas e repassar os recursos financeiros aos Estados e Municípios.
Portanto, verifica-se que as instâncias de origem resolveram a questão em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, direcionando o cumprimento da obrigação e estabelecendo o dever de ressarcimento, tudo à luz das regras de repartição de competências do SUS e do conjunto fático-probatório dos autos.
Adite-se que para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional, além da revisão das provas, atraindo a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018) 

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418008-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente